Tribunal: TJSP
Processo: 2107108-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Não localização do executado em diferentes endereços já diligenciados, inclusive por Oficial de Justiça. Indeferimento do pedido de arresto. Insurgência da exequente. Cabimento. Inteligência do artigo 830 do CPC vigente. Possibilidade de arresto dos bens quando da não localização do devedor. Precedentes deste Egrégio TJSP.

Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Não localização do executado em diferentes endereços já diligenciados, inclusive por Oficial de Justiça. Indeferimento do pedido de arresto. Insurgência da exequente. Cabimento. Inteligência do artigo 830 do CPC vigente. Possibilidade de arresto dos bens quando da não localização do devedor. Precedentes deste Egrégio TJSP.

Decisão reformada. Recurso provido para deferir o arresto "on line" de ativos financeiros do recorrido, via sistema Bacenjud.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107108-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é agravado LUIS
FELIPE SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107108-59.2020.8.26.0000 - Voto no 10147
2
Agravo de Instrumento no: 2107108-59.2020.8.26.0000
Agravante: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Agravado: LUIS FELIPE SOUZA DA SILVA
Autos em primeiro grau: 1014960-39.2017.8.26.0004
Juíza Prolatora da Decisão: Dra. Lúcia Helena Bocchi Faibicher
Vara: 1a Vara Cível do Foro Regional da Lapa da Comarca de São Paulo
VOTO No. 10147
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Não localização do executado
em diferentes endereços já diligenciados, inclusive por
Oficial de Justiça. Indeferimento do pedido de arresto.
Insurgência da exequente. Cabimento. Inteligência do artigo
830 do CPC vigente. Possibilidade de arresto dos bens
quando da não localização do devedor. Precedentes deste
Egrégio TJSP.
Decisão reformada. Recurso provido para deferir o arresto
“on line” de ativos financeiros do recorrido, via sistema
Bacenjud.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., nos autos da
ação de execução de título extrajudicial movida em face de LUIS FELIPE SOUZA
DA SILVA, contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto on line de ativos
financeiros do executado.
Recorre a exequente alegando ser cabível a reforma in
totum do despacho hostilizado (fls. 01/13).
Determinado por este Relator o processamento do
recurso sem efeito suspensivo/ativo (fls. 15).
É o relatório.
Insurge-se a agravante, repita-se, por não se conformar
com a deliberação proferida pelo MM. Juízo a quo, cujo teor reproduz-se a seguir:
“Vistos. Fls. 40/41: Indefiro o arresto, tendo em vista
que não foi diligenciado o endereço atual e correto do
executado. Assim, certifique a serventia se todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107108-59.2020.8.26.0000 - Voto no 10147
3
endereços constantes nos autos já foram diligenciados.
(...) Int.” (fls. 117 dos autos em primeiro grau).
Pois bem.
Os autos originários dizem respeito a ação de execução
de título extrajudicial, esta consubstanciada no inadimplemento de contrato de
consórcio com alienação fiduciária de bem móvel em garantia.
Determinada a citação do executado, no endereço por
ele informado na contratação, esta não restou efetivada, por haver se mudado há mais
de 10 (dez) anos, conforme certidão do Oficial de Justiça (fls. 56 dos autos de
origem).
E mais: de acordo com certidão da Serventia de
primeira instância, todos os endereços constantes dos autos já foram diligenciados,
não tendo sido efetivada, até o presente momento, a citação do devedor (fls. 119 dos
autos em primeiro grau no 1014960-39.2017.8.26.0004).
Com relação ao pedido de arresto, o artigo 830 do
Código de Processo Civil dispõe que: “Se o oficial de justiça não encontrar o
executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”.
No caso em tela, o executado frise-se novamente
ainda não foi encontrado, deixando, inclusive, de ofertar contraminuta no bojo do
presente agravo.
Destarte, comporta reforma o indeferimento do pedido
de arresto on line de ativos financeiros do devedor.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Indeferimento do pedido de arresto de
ativos financeiros. Executado não localizado para
citação.
Desnecessidade
de
preenchimento
dos
requisitos dos artigos 300 e 301 para o deferimento do
arresto, ante a ausência de previsão legal que vincule o
ato de constrição à comprovação, pelo exequente, dos
requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Outrossim, a lei não impõe o prévio exaurimento das
formas de citação para se efetuar o arresto, conforme a
disciplina dos artigos 830 e 854, ambos do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107108-59.2020.8.26.0000 - Voto no 10147
4
Processo Civil. Execução que se processa no interesse
do credor. Prestígio à efetividade das decisões
judiciais e rápida solução do litígio. Decisão
reformada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2073510-17.2020.8.26.0000; Relator (a):
JAIRO
BRAZIL
FONTES
OLIVEIRA;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Martinópolis - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento:
20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução.
Decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens
imóveis de titularidade dos coexecutados Rodolfo e
Ivana. Insurgência. Possibilidade de realização de
arresto pretendido sem a necessidade de esgotamento
das diligências em busca dos devedores. Arts. 830 do
CPC/2015. Ressalte-se que se trata apenas de medida
acautelatória visando a garantia da execução, já que é
necessária a citação prévia dos executados a fim de
possibilitar a expropriação de bens destes. Assim,
deverá o agravante dar continuidade às pesquisas de
endereços, a fim de localizar os executados. Decisão
reformada. Recurso provido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2089461-56.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Helio Faria, j. em 18/07/2017, 18a Câmara de Direito
Privado)
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO para reformar a decisão agravada e deferir o arresto on line de ativos
financeiros do recorrido, via sistema Bacenjud.
MARCOS GOZZO
RELATOR